Tribunal: TJDFT
Processo: 0745334-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL. ABATIMENTO DO VALOR ACORDADO. SALDO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ESCOLHA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE TODOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código Civil, o credor tem o direito de exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.
2. O fato de o credor ter transigido parcela da dívida comum com um dos coobrigados não exime os demais da responsabilidade solidária imposta no título executivo judicial; pois, fazendo uma interpretação sistemática dos arts. 275, caput, 277 e 844, § 3o, todos do CC, chega-se a conclusão de que, uma vez abatido o valor da avença, como ocorrido no caso dos autos, não há óbice para que a execução prossiga contra determinado coobrigado, já que o credor tem a faculdade de escolher contra quem exigirá o cumprimento da obrigação. Precedentes.
3. Recurso desprovido.